Tribunal: TJMT
Processo: 0017425-62.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017425-62.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – NECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES (CONEXÃO, CONTINÊNCA E PREJUDICIALIDADE) – NÃO CABIMENTO – CAUSAS COM PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS – CAUSA SUPERVENIENTE VERIFICADA – OUTRO JUÍZO RECONHECEU A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO QUE SE PRETENDE A REUNIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE DIREITO – ALONGAMENTO DA DÍVIDA –- NATUREZA DO CRÉDITO CONCEDIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM A NATUREZA RURAL DO FINANCIAMENTO, CONCEDIDO MEDIANTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O CAPITAL EMPRESTADO E A ATIVIDADE RURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL (ART. 227

DO CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito ao alongamento de dívida, consoante previsão do artigo 14 da Lei no. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a existência contratação de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese, pois, além de ter sido celebrado Cédula de Crédito Bancário, não há qualquer elemento que denote a natureza rural do financiamento, eis que ausente vinculação entre o capital emprestado e a atividade rural, ou qualquer outro indicativo a respeito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO CALETTI DEON e outro,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, oposta contra
BANCO AMAZÔNIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Os apelantes defendem a necessidade de reunião das ações, de Execução de Título Extrajudicial no: 7615- 63.2018.811.0055 - Código 278265, em tramitação na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra e a Ação Ordinária de Reconhecimento de Nulidades n. 1001098-55.2018.8.11.0045, que tramita perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, proposta pelos sogros e pais respectivamente dos apelantes, como também empresa pertencentes aos apelantes, vez que são devedores solidários e garantidores de outros pactos envolvendo os apelantes.

Defende que há necessidade de modificação da competência, nos termos do artigo 54 do CPC, pois, foram feitas várias operações envolvendo o grupo familiar, e
“todos fazem parte de gerações de agricultores, onde os mesmos atuam conjuntamente para viabilizarem suas atividades de compra e venda de insumos, bem como comercializar sua produção, atuando ainda, em várias operações com a Apelada, na condição de avalistas e ou garantidores.”.

Aduz ainda:
“resta elucidar o equívoco do r. Juízo de Piso, onde as pessoas de JOSÉ ARMANDO ARGENTA e NEIVA NOVELLO ARGENTA, na condição de avalistas e ou garantidores, são sogros e pais respectivamente dos Apelantes RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, sendo que os membros do pequeno grupo familiar atuam juntos nas atividades agrícolas (vide documentos juntados aos autos (docs. 01 e 1.1)”.

Nestes termos, requer seja reformada a sentença, pois, no presente, a ação mais ampla proposta pelos avalistas e garantidores e a Empresa dos Apelantes, aliada ao fato de serem idosos, possuem domicílio em Lucas do Rio Verde e não se opõem à remessa e reunião das ações.

Ainda, no ponto, alega inequívoca conexão e prejudicialidade entre as demandas, sendo necessária a modificação da competência, nos termos do artigo 55, §3o., do CPC.

No tópico adiante, da continência, defende que, ainda que afastada conexão e a prejudicialidade, ainda assim, no caso, há clara relação de continência desta demanda com Ação de Execução de Título Extrajudicial no: 7615-63.2018.811.0055 - Código 278265 e os Embargos à Execução em apenso.

Acrescenta a sua tese o seguinte:
“Da mesma forma que compulsando os autos em apreço, e conforme discorrido minuciosamente na inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial no: 7615-63.2018.811.0055 - Código 278265 e os Embargos À execução em apenso em trâmite na Comarca de Tangará da Serra - MT, também estamos diante de causas de pedir idênticas, que se originaram do mesmo negócio Jurídico e relação comercial, pois repisa-se, foram feitas várias operações em favor do grupo familiar, e embora a causa de pedir da Ação no 1001098-55.2018.8.11.0045 em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT seja mais abrangente, pois discute todos os pactos existentes entre as partes, conforme narrativa e descrição dos questionamentos das operações e contratos firmados com os ora Apelantes e que se busca a juntada dos mesmos por parte da Apelada, e que sustentam o pedido inicial dos Apelantes no caso em comento.”.

Ainda, suscita o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob a alegação de que o juiz singular se equivocou ao desconsiderar as informações constantes dos autos, especialmente ao desconsiderar o previsto na Circular do BNDES, sem dar possibilidade de dilação probatória através da instrução da lide; que pretendia demonstrar (através da oitiva dos representantes da empresa de assistência técnica do Banco, e os peritos vistoriadores da área que atestaram a grave frustação da safra por excesso de chuva) e que os apelantes e sua família, possuem somente atividades econômicas originária da agricultura, sendo os recursos captados por meio do Banco Apelado, para uso direto na agricultura, sendo ainda comprovado que sua receita advém do resultado de suas lavouras.

Requer a anulação da sentença com retorno dos autos para possibilitar a instrução processual, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita; contudo, autorizado parcelamento do preparo, em duas vezes. Já restou comprovado o pagamento das duas parcelas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais
, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito,
tendo em vista que a relevância da fundamentação e o perigo de grave risco de prosseguimento da execução, ainda pendente apelação.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO CALETTI DEON e outro,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução oposta contra
BANCO AMAZÔNIA S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte apelante e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

A sentença, objeto da irresignação, é a seguinte a grosso modo:

“...

Inicialmente, destaco que o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas, razão pela qual, indefiro o pedido de produção de prova oral postulada pela parte embargante.

Assim, considerando que os elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A parte embargante alegou a existência de conexão entre a ação de execução apensa (cód. no 278265) e a ação ordinária de reconhecimento de nulidade no 1001098-55.2018.811.0045 em trâmite na 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT.

A conexão tem como principal finalidade evitar decisões conflitantes e também para favorecer a economia processual.

Para que duas ações sejam conexas, é preciso que tenham elementos comuns, sendo que o art. 55, caput, do Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não bastando a coincidência de partes.

No caso em apreço, não há identidade de partes e nem de causa de pedir e pedido, pois, aquela foi ajuizada por Piracanju Participações Ltda., Armando Argenta e Neiva Novello Argenta e tem como objeto o contrato de abertura de conta corrente no 070783-5, agência 97, enquanto a ação de execução em apreço tem como executado Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon e como título a cédula de crédito bancário 206796.

Portanto, indefiro o pedido de reconhecimento de conexão entre a ação de execução apensa (cód. no 278265) e ação ordinária de reconhecimento de nulidade no 1001098-55.2018.811.0045 em trâmite na 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT.

Analisadas as preliminares e não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo a decidir o mérito do feito, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

1 - Juros remuneratórios:

Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3o, da Constituição

Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, in litteris:

“Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

“Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”.

Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou comprovado do caso em apreço.

Também não houve comprovação de que os juros remuneratórios destoaram significativamente da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, ônus que competia ao autor, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito.

Por essas razões, mantenho a taxa de juros contratada pelas partes.

2 – Capitalização de juros:

No tocante a capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, se o contrato bancário foi confeccionado após a vigência da Medida Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida está a capitalização mensal dos juros. Neste sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).

2. Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia.

3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 285-A do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. AgRg no REsp 1415719 MA 2013/0359153-8. Quarta Turma. Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado em 17/12/2013. Publicado em 04/02/2014).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto. - Por força do art. 5o da MP 2.170-36, é possível a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5o da MP 1.963/2000). Precedentes.

- É admitida a incidência da comissão de permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no Recurso Especial”. (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; Terceira Turma; Rela Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 11/06/2007; Pág. 315).

No caso em apreço, não há que se falar em ilegalidade da cobrança capitalizada dos juros, já que houve pactuação pelas partes.

Logo, não há que se afastar a cobrança capitalizada dos juros.

3 – Comissão de permanência:

No que tange à comissão de permanência, sua cobrança vem sendo admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação pacificada do STJ (Súmula 294 e 296), desde que não cumulada com outros encargos, inclusive com a multa contratual.

Neste sentido, o seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

“Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Cumulaçãoda comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.o 30, n.o 294 e n.o 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda Seção, DJU de 04.05.2005).

Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, em caso de inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual.

No caso em apreço verifico que não houve estipulação na cédula de crédito bancário acerca da cobrança de comissão de permanência e também não vislumbro sua cobrança na planilha de cálculo apresentada pela parte embargada na ação de execução.

Portanto, inexiste ilegalidade a ser reconhecida neste aspecto.

4 – Multa moratória:

A parte embargante requereu a limitação dos juros moratórios em 2%, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme consta da cédula de crédito bancário, foi pactuada a incidência de multa de 2% na hipótese de inadimplência, percentual este que foi observado pela parte embargada na memória de cálculo que instruiu a ação de execução.

Portanto, inexiste ilegalidade a ser reconhecida neste aspecto.

5- Da prorrogação da dívida:

A cédula de crédito bancário que embasa a ação de execução versa sobre crédito pessoal, sem qualquer ligação com o fomento rural.

Desse modo, é inaplicável as disposições do Manual de Crédito Rural e também a Circular SUP/AOI no 46/2018-BNDES, que se refere a programa para composição de dívidas rurais – BNDES Pro-CDD Agro.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL/AGRÍCOLA. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. CRÉDITO PESSOAL. CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. INVERSÃO. RECURSOS DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES. PREJUDICADO. 1. O instituto da novação está positivado nos artigos 360 a 367 do Código Civil e ocorre quando o credor e o devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada de substituir a obrigação originária (ânimo de novar), extinguindo, por conseguinte, esta, podendo o credor exigir apenas a que a substituiu. 2. Da leitura do art. 361 do Código Civil, depreende-se que a novação somente será reconhecida se as partes apresentarem o ânimo de novar, que se consubstancia na intenção de as partes extinguirem a obrigação que as vincula por meio de sua substituição por outra, que pode ocorrer de maneira expressa ou tácita, mas inequívoca, identificada, geralmente, pela incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. 3. O contrato de cédula de crédito bancário - crédito pessoal – é modalidade de obtenção de crédito diversa do contrato de credito rural, com cláusulas completamente distintas. 4. Uma vez comprovada a intenção inequívoca das partes em novar, consoante as cláusulas contratuais do contrato de CDC, a obrigação nova substituiu a originária vinculada, extinguindo, por conseguinte, a anterior. 5. Não há falar em prorrogação do vencimento e renegociação das cédulas quando o contrato vigente entre as partes é uma Cédula de Crédito Bancário para a obtenção de Crédito Pessoal/Empréstimo, devendo assim ser tratado. 6. A sucumbência é consectário da derrota na ação, nos termos do art. 85 do CPC. Nesse compasso, tendo a ação sido julgada improcedente, correta é a condenação dos Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte Autora, pelo qual pretendia a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos de § 2o do art. 85 do CPC, dada a solução contrária àquela assentada no juízo de origem. 8. Em razão da inversão da sucumbência, os ônus foram redistribuídos para condenar os Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, e majorados para o percentual de 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, CPC. 9. O recurso do Réu foi conhecido e provido. Apelo da parte Autora julgado prejudicado.” (Acórdão 1174691, 07307499120178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). g.n.

Assim, incabível o pedido de prorrogação formulado pela parte embargante, por não se tratar de crédito rural.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte embargante e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por inteiro, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito, anexe cópia para a execução em apenso (cód. no 278265).”.

Em síntese, a parte defende a existência de conexão entre a ação de execução apensa (cód. no 278265) e a ação ordinária de reconhecimento de nulidade no 1001098-55.2018.811.0045 em trâmite na 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT e, em consequência, a modificação da competência para aquele juízo. Ainda defende a existência de continência e o cerceamento de defesa.

De acordo com o art. 55 do novo CPC,
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”,
dispondo o seu § 1o que
“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”.

Deste modo, quando fundamentadas em uma mesma situação de fato, decorrente da mesma relação jurídica litigiosa, são conexas as ações propostas, circunstância que, nos moldes estatuídos no art. 55 do novo CPC, impõe a reunião das ações, a fim de que não sejam proferidas decisões contraditórias em face de uma mesma situação jurídica.

No caso, como já bem elucidado pelo magistrado condutor do feito, entre as duas ações mencionadas, não há identidade de causa de pedir e pedido assim como não há identidade de partes.

A ação ordinária de reconhecimento de nulidade no 1001098-55.2018.811.0045 foi ajuizada por Piracanju Participações Ltda., Armando Argenta e Neiva Novello Argenta e tem como objeto o contrato de abertura de conta corrente no 070783-5, agência 97; já a ação de execução que envolve os Embargos, tem como executado Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon e como título a cédula de crédito bancário n. 206796.

Se não bastasse a ausência de elementos para reunião das ações, outra circunstância importante é que o juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, já reconheceu a sua competência para julgamento, em face da prevenção e conexão.

Em consequência, nos autos da Ação de Nulidade, foi lançado aos 02/07/2021, a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Tendo em vista o reconhecimento da prevenção e conexão pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme ofício acostado aos autos (Id. 59675407), determino a remessa do feito àquela unidade jurisdicional.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”.

A decisão foi mantida nos Embargos de Declaração, julgado os 18/11/2.021. Encontra-se pendente de julgamento o RAI n. 1022130-52.2021.8.11.0000, da relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, a respeito.

Ainda que não fosse a questão retratada acima, não há falar em modificação da competência por continência, pois, conforme já registrado, não há identidade entre as partes e da causa de pedir.

Por fim, também não há falar em cerceamento de defesa, pois, a questão que pretende debater: direito à prorrogação da dívida, é matéria exclusivamente de direito.

No caso, se mostra inócua a pretensão de produção de provas.

Isso porque, a cédula de crédito bancário emitida não condiciona a aplicação dos valores concedidos exclusivamente na atividade rural desempenhada, ou seja, os apelantes tinham total liberdade para escolher a destinação dos recursos.

E não é só. O regramento especial conferido às cédulas rurais, se deve não só em razão da função social em si, mas, também da origem dos recursos, que são provenientes de recursos obrigatórios (decorrentes da exigibilidade de depósito à vista); do Tesouro Nacional; subvencionados pela União, sob a forma de equalização de encargos (diferença de encargos financeiros entre os custos de captação da instituição financeira e os praticados nas operações de financiamento rural, pagos pelo Tesouro Nacional); oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, (dados encontrados no mesmo sítio do Banco Central do Brasil), diferentemente da Cédula de Crédito Bancário.

Assim, o fato de os apelantes serem produtores rurais, não indica que a destinação do empréstimo fosse com intuito de cédula rural.

A propósito:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – CRÉDITO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – TAXA MÉDIA DO MERCADO OBSERVADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – MULTA DE 2% – JUROS DE MORA ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL ACIMA DO TETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5o DO DECRETO No 22.626/33 E SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LIMITAR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador
. O direito ao alongamento de dívida, consoante previsão do artigo 14 da Lei no. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a existência contratação de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ), além do que foi estabelecida de acordo com a taxa média de mercado. Nos termos da Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Quanto aos encargos moratórios o instrumento prevê a incidência de a correção monetária pelo índice do CDI, juros moratórios de 125,000015% ao ano e multa moratória de 2%. Os juros moratórios devem ser limitados a taxa de 1% ao mês, conforme previsão do artigo 5o do Decreto no. 22.626/33 e da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 00025737120158110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021) destaquei

E, mais:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DESCREVE QUE A CONTRATAÇÃO SE TRATOU DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE HOUVE PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE CÉDULA RURAL – AUSÊNCIA DE ALUSÃO DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO – DESCRIÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO FOI FIRMADO DE ACORDO COM A LEI 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0003331-85.2019.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 05.07.2021)” (TJ-PR - APL: 00033318520198160136 Pitanga 0003331-85.2019.8.16.0136 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 05/07/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021)

Por oportuno registro ainda que não se olvida que o crédito rural pode ser concedido por meio do título de crédito da modalidade “cédula de crédito bancário”, emitido nos termos da Lei no 10.931/2004, conforme regramento do Bacen (Carta Circular 3.203/2005). Ocorre que, em concreto, não há qualquer previsão na cártula de que o crédito financiado tem natureza rural ou de que se submete ao regramento da Lei 4.829/65 ou Decreto-Lei 167/67. Tampouco que o crédito concedido deveria ser implementado exclusivamente em atividade rural nele especificada, o que deixou livre o emprego do capital financiado. Não há, repito, qualquer elemento para respaldar as alegações dos apelantes.

A respeito:

“Embargos à execução. Sentença de improcedência dos embargos. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Inocorrência. Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. Matéria discutida eminentemente de direito. Documentos constantes dos autos suficientes para a resolução da controvérsia.
Alegação de que a cédula de crédito bancário contratada em verdade se trata de crédito rural. Inocorrência. Ausência de prova mínima do direito alegado. Inexistência de cláusula contratual vinculando o mútuo a destinação específica. Inaplicabilidade do regramento específico destinado ao crédito

rural.
Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido.” (Apelação Cível no 0023576-57.2017.8.16.0017 - Rel. Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - 13a Câmara Cível - DJe 26-8-2019). Destaquei

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/2004). 1. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DOS EMBARGANTES DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANALISADO E REJEITADO DE MANEIRA FUNDAMENTADA. PRELIMINAR AFASTADA.
2. NATUREZA DO CRÉDITO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM A NATUREZA RURAL DO FINANCIAMENTO, CONCEDIDO MEDIANTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EMITIDO COM FUNDAMENTO EXPRESSO NA LEI 10.931/2004 E, POR CONSEQUÊNCIA, EMBASADO NA AUTONOMIA PRIVADA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O CAPITAL EMPRESTADO E A ATIVIDADE RURAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO INERENTE AO CRÉDITO RURAL (LEI 4.829/65 E DL 167/67).
CAPTAÇÃO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL QUE NÃO É DETERMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO, MAS SIM PELA ECONOMIA E POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO NO COMPORTAMENTO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO. 3. QUITAÇÃO DA DÍVIDA COM FUNDAMENTO NA CIRCULAR 46/2019 DO BNDES (CORRESPONDENTE ÀS ANTERIORES 41/2019 E 21/2019) OU DIREITO AO ALONGAMENTO RURAL (STJ, SÚMULA 298). IMPOSSIBILIDADE POR NÃO SE TRATAR DE CRÉDITO RURAL, ASSIM COMO LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO (LEI 4.829/65 E DL 167/67). 4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. “ORIENTAÇÃO 2” FIRMADA NO RESP No 1.061.530/RS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES DOS ENCARGOS COBRADOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ADEMAIS, NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO ANO, PELO MESMO FUNDAMENTO DE QUE O CRÉDITO NÃO POSSUI NATUREZA RURAL. 5. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EM DOCUMENTO APARTADO DA CÉDULA. ENTRETANTO, ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA CONTRATADA. PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.639.320/SP. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE O VALOR SEJA DECOTADO DO SALDO DEVEDOR EM EXECUÇÃO. 6. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO CONFORME GANHOS E PERDAS DE CADA UMA DAS PARTES. DECAIMENTO MÍNIMO DO BANCO EMBARGADO. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2o e 13, E ART. 827, § 2o, AMBOS DO CPC. 7. MULTA FIXADA EM DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. ARGUMENTO RELEVANTE ANALISADO APENAS POR OCASIÃO DO RECURSO, O QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE OBSTINAÇÃO DOS RECORRENTES. 8. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. INTUITO DE VEDAR RECURSOS INFUNDADOS E/OU PROTELATÓRIOS.RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 16a C.Cível - 0003029-56.2019.8.16.0039 - Andirá - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 25.11.2020)” (TJ-PR - APL: 00030295620198160039 PR 0003029-56.2019.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/11/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020)

Por fim, não menos importante é o registro de que, segundo o parágrafo único do artigo 227 do CC,
“qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar a prova por escrito”
; portanto, não havendo o mínimo de prova documental, não se admite, via de regra, prova exclusivamente testemunhal.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1%, os honorários anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022